Tribunal: STF
Processo: RHC 50406
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-10
Data de publicação: 1972-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. SEDUÇÃO. REGISTRO DE NASCIMENTO DA OFENDIDA, APÓS O
FATO DA DENUNCIA. ELEMENTOS DO PROCESSO COINCIDENTES COM A
DECLARAÇÃO CONSTANTE DO REGISTRO DE NASCIMENTO; AUSÊNCIA, NO CURSO
DA AÇÃO PENAL, DE IMPUGNAÇÃO SOBRE A IDADE DA OFENDIDA. SE DEVE SER
RECEBIDO, COM CAUTELA, O ASSENTO DE NASCIMENTO LAVRADO APÓS O FATO
DA ACUSAÇÃO, ISSO NÃO SIGNIFICA QUE, SÓ POR ESSA CIRCUNSTANCIA, ELE
NÃO TENHA VALOR.
CASO EM QUE NÃO E RECONHECER-SE, EM HABEAS CORPUS, SEM MAIOR
INDAGAÇÃO, A INEXISTÊNCIA DO LIMITE LEGAL DE IDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.